Tribunal: CARF
Processo: 12689.000722/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000722/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.248 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Recorrente
SAVINO DEL BENE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/07/2010
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO. 360 DIAS. ART. 24 DA LEI No
11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, não
prevê sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da
Administração Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do direito
pleiteado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 27/07/2010
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este, em relação
à eventual exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de
infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima
para figurar no polo passivo do auto de infração.
AVARIA. TRIBUTOS DE IMPORTAÇÃO. CABIMENTO
A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela Autoridade
Aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação e
demais tributos incidentes que, em consequência, deixarem de ser recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000722/2010-31
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.248 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000722/2010-31

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-103.268,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ que, por unanimidade de votos, negou provimento à impugnação para considerar
devido o crédito fiscal referente ao II, PIS – importação e COFINS – importação no valor de R$
15.678,47, com os acréscimos legais cabíveis.
Por bem reproduzir os fatos ocorridos, transcrevo o relatório da decisão
proferida pela DRJ:
DO LANÇAMENTO
Tratam os autos acerca da controvérsia instaurada em razão da lavratura, pela
ALF. PORTO DE SALVADOR - BA, do AUTO DE INFRAÇÃO (fls.04/19), com a
finalidade da exigência do Imposto de Importação (2892), no valor de R$ 9.465,82
(fls.04/08), da COFINS – importação (4685), no valor de R$ 5.104,15 (fls.09/13) e do
PIS/PASEP - importação (4562), no valor de R$ 1.108,20 (fls.14/1), tendo em vista a
protocolização do processo administrativo no 12689.001607/2001-89, por meio do
qual a Alfândega do Porto de Salvador/BA formalizou procedimento a fim da
realização de vistoria aduaneira oficial, relativamente à carga procedente da
Argentina, encoberta pelo conhecimento de embarque marítimo no 9807001142,
container no CRXU766612/6, que chegara ao Porto de Salvador em 13/12/2007, de
propriedade da “Web Nordeste Ltda”, com a finalidade de se apurar a avaria na parte
superor da dita mercadoria, como sendo “máquina de lavar peças MP, modelo RS –
2000 PF”,
Durante a operação portuária, com o intuito de se apurar a respectiva
responsabilidade tributária, nos termos do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
6.759/2009), foi lavrado pelo TECON o relatório de falta e avaria e o depositário
Eadi-Salvador, também lavrou termo de falta e avaria no 07/001071, relatando quanto
à possibilidade de dano na mercadoria em função de sinal externo de avaria.
Ao final da operação de vistoria, e pela falta de invocação do termo de
excludência de responsabilidade, por parte do transportador, no curso da operação de
vistoria aduaneira oficial, foi confirmada a sua responsabilidade.
A fundamentação legal se encontra em cada um dos tópicos das rubricas
tipificadas nos autos de infração, assim: fls. 06, 11 e 16.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.248 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000722/2010-31

DA IMPUGNAÇÃO
Desde que tomou ciência dos autos de infração, em apreço, consoante cópia do
documento exarado pela ALF/SDR/Sarac no 281/2010, de 02 de setembro de 2010
(fl.87), a interessada protocolizou na ALF./P SANTOS - SP, em 25/08/2010 as suas
alegações de defesa, impugnando os autos de infração das três rubricas ás fls.62/66,
vindo a instruí-la com a documentação de fls.67/84, ora sumarizada, nos seguintes
termos, senão, vejamos:
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em nenhum momento fomos causadores da avaria ocorrida;

Na vistoria aduaneira oficiai, assevera, realizada em 08/01/2008 foi
constatada pela Alfândega do Porto de Salvador avaria na parte superior da
máquina MP modelo RS-2000PF foi confirmada a nossa responsabilidade,
desta forma, como reproduzimos:
(...) confirmamos a responsabilidade do transportador pela avaria ocorrida na
mercadoria supracitada, cabendo a este a responsabilidade nos termos do art.
591 do Regulamento Aduaneiro (..), como se infere do respectivo relatório
emitido pela fiscalização

Todavia, como se vê pela documentação dos autos nós autuados, SAVINO
DEL BENE DO BRASIL LTDA; éramos agente de carga da transportadora,
sem navio, SAVINO DEL BENE ARGENTINA S A – TRANSPORTES
INTERNACIONAIS AGÊNCIA MARÍTIMA;

por tal motivo firmamos contrato com o armador ALIANÇA
NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA a fim de transportar as mercadorias
acondicionadas no container CRXU 766612-6 do Porto de Buenos Aires até
o Porto de Salvador;;

Ocorre, no entanto, que nós como agentes de carga não somos os
transportadores da referida mercadoria, porém o é a ALIANÇA
NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, que foi o causador do dano e que
não foram convocados para participar da vistoria:

Corroborando com as assertivas supras, constata-se que a unidade de carga
foi devidamente estufada e entregue ao transportador ALIANÇA
NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, para que fosse efetuado o transporte
das mercadorias do Porto de Buenos Aires até o Porto de Salvador, sendo
certo que quando do seu recebimento, com os lacres originais, não foi feito
nenhum protesto;

O relatório de falta e avaria lavrado pelo TECON caracteriza o recebimento
da carga já avariada, o que responsabiliza o armador;

Assim, nós como agentes de carga não somos os responsáveis pela tal
mercadoria contida no container CRXU 766612-6, eis que o real
transportador é a ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, a
quem deve ser imputada toda a responsabilidade;

Provaremos o que foi alegado, por todos os meios de prova permitidos, em
especial pelo que desde já requer com a juntada dos documentos;
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.248 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000722/2010-31


À vista do exposto, aguardamos e confiamos, tendo em vista as razões de
fato e de direito aduzidas, seja declarada a inexistência de nossa
responsabilidade pela tal avaria, por se tratar de medida de justiça.
A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica em data de 22/11/2018
(Termo de Abertura de Documento de e-fls. 107), apresentando o Recurso Voluntário em
19/11/2018 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 110), para o qual pediu o total
provimento para o fim de julgar improcedente o lançamento fiscal impugnado, declarando
extinto o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso IX, do Código Tributário Nacional,
o que fez com os mesmos argumentos demonstrados em peça de impugnação.
Através do despacho de Encaminhamento de fls. 157 o processo foi encaminhado
para sorteio e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, confirmado pela informação de fls. 156, verifica-se a
tempestividade do recurso voluntário, bem como o preenchimento dos demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Objeto do litígio
O lançamento teve origem em vistoria aduaneira sobre a carga procedente da
Argentina, encoberta pelo conhecimento de embarque marítimo no 9807001142, container no
CRXU766612/6, que chegara ao Porto de Salvador em 13/12/2007, de propriedade da “Web
Nordeste Ltda”, com a finalidade de se apurar a avaria na parte superior da mercadoria, como
sendo “máquina de lavar peças MP, modelo RS – 2000 PF”.
Com isso, foi lavrado auto de infração para as seguintes exigências:
 Imposto de Importação (2892), no valor de R$ 9.465,82;
 COFINS – importação (4685), no valor de R$ 5.104,15, e
 PIS/PASEP - importação (4562), no valor de R$ 1.108,20.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.248 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000722/2010-31

3. Preliminarmente. Da alegada ausência de responsabilidade do agente de
carga
Alega a Recorrente que:
 Presta serviços de agenciamento de cargas, agindo, portanto, como
intermediadora da empresa que representa, nos termos do artigo 712 do Código
Civil;
 A natureza do contrato de agenciamento impõe limitações ao poder de atuação
da contratada, as quais são estipuladas pela própria empresa representada
(transportadora marítima);
 Argumenta a Recorrente que não causou a avaria, bem como trata-se de agente
de carga da transportadora, sem navio, motivo pelo qual firmou com o armador
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA o contrato para transportar as
mercadorias acondicionadas no container CRXU 766612-6 do Porto de Buenos
Aires até o Porto de Salvador.
 Considerando não se tratar dos transportadores da referida mercadoria, sendo que
o relatório de falta e avaria lavrado pelo TECON caracteriza o recebimento da
carga já avariada, o que responsabiliza o armador.
 Aplica-se a Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos.
Sem razão à defesa.
A Recorrente informa que tem como atividade a prestação de serviços de
agenciamento de cargas e, portanto, atua como intermediadora, agindo em nome e por conta da
empresa que representa, nos termos do artigo 712 do Código Civil1.
Como observado pelo ilustre Julgador de primeira instância, “entre as importantes
atividades de uma Agência Marítima está o angariamento de carga para o espaço do navio e o
controle das operações de carga e descarga. O contrato de prestação de serviços costuma incluir a
administração do navio, recebimento e remessa do valor do frete ao armador, representação do
navio e do armador junto às autoridades portuárias e governamentais, etc., e o atendimento aos
clientes. (Keedi, Samir. Transportes e Seguros no Comércio Exterior,2a ed., São Paulo:
Aduaneiras, 2003, p. ...)”
O argumento de ausência de responsabilidade solidária não prospera, senão
vejamos o que dispõe o Decreto-Lei no 37/66:
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário:
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro.

1 Art. 712. O agente, no desempenho que lhe foi cometido, deve agir com toda diligência, atendo-se às instruções
recebidas do proponente.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.248 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000722/2010-31

O Decreto no 4.543/2002, que na época dos fatos2 regulamentava a administração
das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio
exterior, assim previa com relação à atribuição de responsabilidade:
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de
quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade
aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que,
em conseqüência, deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único). (sem destaque no texto
original)
Neste sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/02/2006, 21/02/2006, 24/02/2005, 14/03/2006, 16/03/2006,
28/03/2006, 29/03/2006, 26/04/2006, 31/05/2006, 26/06/2006
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
(Acórdão no 9303-010.292 – PAF no 10916.000257/2010-82 – Conselheira Relatora
Tatiana Midori Migiyama)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 12/01/2004 a 13/12/2004
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. LEGITIMIDADE
PASSIVA.
Respondem pela infração á legislação aduaneira, conjunta ou isoladamente, quem quer
que, de qualquer forma, concorra para a sua prática. A agência marítima, representante
de transportador estrangeiro responde por qualquer irregularidade na prestação de
informações que, por força de lei, estava obrigada a fornecer ás autoridades aduaneiras.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de
exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista
na alínea ‘e’ do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade
correspondente. (Acórdão no 3301-007.600 – PAF no 10921.000842/2008-99 –
Redatora Designada Conselheira Liziane Angelotti Meira)
Considerando as disposições acima e a condição do agente marítimo como
representante do transportador, afasto o argumento da defesa quanto à ausência de
responsabilidade da Recorrente.

2 CTN: Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.248 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000722/2010-31

4. Preliminar de Mérito. Alegação de preclusão na constituição definitiva do
crédito tributário por incidência do artigo 24 da Lei no 11.457/2007 e artigo 173, parágrafo
único do Código Tributário Nacional.
4.1. Alega a Recorrente que:
 Por incidência do Princípio da Segurança Jurídica, deve ser aplicado o artigo
24 da Lei no 11.457/2007, que estabelece o prazo de 360 (trezentos e sessenta)
dias, a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos,
para que todos os órgãos de julgamento da Receita Federal do Brasil
apresentem suas decisões;
 O artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional estabelece um
prazo de perempção, ou seja, o prazo de cinco anos, após notificação do
sujeito passivo de qualquer ato preparatório indispensável ao lançamento,
para que o procedimento administrativo fiscal de constituição do crédito
tributário seja definitivamente encerrado;
 Considerando a lavratura do auto de infração em 15/06/2011, com protocolo
da Impugnação em 24/08/2010, deve ser declarada a perempção do direito da
Administração Pública em constituir definitivamente o crédito tributário e
exigir seu pagamento, uma vez que a DRJ de origem proferiu a decisão apenas
em 21/11/2018, ou seja, 8 (oito) anos após sua instauração.
Sem razão à Recorrente.
4.2. O artigo 24 da Lei no 11.457/2007 assim dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O dispositivo em referência, ao que pese traçar um prazo para que seja proferida
decisão administrativa, não traz em seu texto qualquer sanção incidente sobre o seu
descumprimento, bem como não vincula ao reconhecimento do mérito em favor do sujeito
passivo.
Nota-se, igualmente, que o dispositivo em questão direciona o prazo de 360 dias às
fases processuais, ou seja, às decisões administrativas acerca de cada petição, defesa ou recurso. Não
há qualquer menção ao término do processo, tampouco à constituição definitiva do crédito tributário.
Cumpre ponderar que muitas questões fáticas surgem no decorrer de um processo,
as quais, por vezes, são apuradas mediante realização de diligências, inclusive mediante
produção de prova pericial, deliberadas no intuito de proporcionar a legítima busca pela verdade
material. Este Colegiado, inclusive, sempre prezou por exaurir as controversas postas em
julgamento, proporcionando à parte a ampla defesa e o contraditório, guardadas as atribuições
quanto ao ônus da prova.
Diante da necessária busca pela verdade material e do contraditório oportunizado
nesta esfera administrativa, não é razoável aceitar a possibilidade de preclusão da constituição
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.248 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000722/2010-31

definitiva do crédito tributário em razão de ultrapassar o prazo de 360 dias previsto pelo artigo
24 da Lei no 11.457/2007.
Com relação à duração razoável do processo, peço vênia para reproduzir os
fundamentos que embasam o v. Acórdão no 3403-002.7463, de relatoria do Ilustre Conselheiro
Rosaldo Trevisan, proferido pela 3a Turma Ordinária da 4o Câmara da 3a Seção no PAF no
13116.000756/200788:
Da duração razoável do processo
Recorda o Sr. JESSÉ SILVA que a autuação foi lavrada mais de um ano e meio após a
notificação, e que o processo demorou 4 anos para ser julgado em primeira instância, e
mais um para ser baixado em diligência por este CARF, sustentando que tais prazos
afrontam o disposto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, que dispõe:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.”
É cediço que o comando legal indicado insere-se em um contexto que busca dotar
de maior celeridade o processo administrativo, em consonância com os princípios
constitucionais que regem a matéria.
Contudo, é preciso reconhecer que não atribuiu o legislador efeito de nulidade ao
processo em desacordo com o comando. E poderia tê-lo feito, se o desejasse, visto
que a mesma Lei no 11.457/2007 promove alterações ao Decreto no 70.235/1972,
que disciplina o processo administrativo fiscal. Neste Decreto é que se arrolam
(art. 59) as causas de nulidade, entre as quais não se encontra a aqui indicada pela
recorrente.

3 ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/10/2005
NULIDADE. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA JULGAMENTO.
A impossibilidade de observância do prazo estabelecido no art. 24 da Lei n. 11.457/2007 no julgamento de
processos administrativos fiscais não enseja nulidade.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF n. 11).
DANO AO ERÁRIO. PERDIMENTO. DISPOSIÇÃO LEGAL.
Nos arts. 23 e 24 do Decreto-Lei no 1.455/1976 enumeram-se as infrações que, por constituírem dano ao Erário, são
punidas com a pena de perdimento das mercadorias. É inócua, assim, a discussão sobre a existência de dano ao
Erário nos dispositivos citados, visto que o dano ao Erário decorre do texto da própria lei.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENA DE PERDIMENTO. INCOMPATIBILIDADE.
A denúncia espontânea, como estabelece o § 2o do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, em qualquer de suas
redações, não se aplica a infrações sujeitas à pena de perdimento.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENALIDADES. CUMULATIVIDADE. MULTA. PERDIMENTO.
A interposição, em uma operação de comércio exterior, pode ser comprovada ou presumida. A interposição
presumida é aquela na qual se identifica que a empresa que está importando não o faz para ela própria, pois não
consegue comprovar a origem, a disponibilidade e a transferência dos recursos empregados na operação. Assim,
com base em presunção legalmente estabelecida (art. 23, § 2o do Decreto-Lei no 1.455/1976), configura-se a
interposição e aplica-se o perdimento. Em tal hipótese, não há que se cogitar da aplicação da multa pelo
acobertamento. Segue-se, então, a declaração de inaptidão da empresa, com base no art. 81, § 1o da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002. A interposição comprovada é caracterizada por um
acobertamento no qual se sabe quem é o acobertante e quem é o acobertado. A penalidade de perdimento afeta
materialmente o acobertado (em que pese possa a responsabilidade ser conjunta, conforme o art. 95 do Decreto-Lei
no 37/1966) e a multa por acobertamento afeta somente o acobertante, e justamente pelo fato de “acobertar”.

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.248 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000722/2010-31

Também é sabido que no processo há prazos próprios e impróprios, e que estes não
acarretam consequências processuais, embora possam ensejar discussões sobre
responsabilização funcional, caso o retardo não seja justificável.
Veja-se, a título ilustrativo, o art. 189 do Código de Processo Civil, que também tem por
escopo a celeridade nos julgados:
“Art. 189. O juiz proferirá:
I – os despachos de expediente, no prazo de 2 (dois) dias;
II – as decisões, no prazo de 10 (dez) dias.”
Embora se possa entender o escopo do artigo, afigura-se irrazoável dele deduzir que um
processo com decisão judicial proferida após dez dias seria objeto de nulidade. No
mesmo sentido as observações em relação ao art. 4o do Decreto no 70.235/1972 e ao 24
da Lei no 11.457/2007.
Ademais, o art. 24 da Lei no 11.457/2007 possuía dois parágrafos que foram vetados
pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente porque atribuía efeitos ao
processo no caso de descumprimento (o § 2o dispunha que “haverá interrupção do prazo,
pelo período máximo de 120 dias, quando necessária à produção de diligências
administrativas, que deverá ser realizada no máximo em igual prazo, sob pena de seus
resultados serem presumidos favoráveis ao contribuinte”).
Na mensagem no 140, de 16/3/2007, são esclarecidas as razões do veto presidencial,
proposto pelos Ministérios da Fazenda e da Justiça:
“Razões do veto “Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade de jurisdição
previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera
administrativa tem se constituído em via de solução de conflitos de interesse,
desafogando o Poder Judiciário, e nela também são observados os princípios do
contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a análise do processo requer tempo
razoável de duração em virtude do alto grau de complexidade das matérias analisadas,
especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos que se
encontram no âmbito do contencioso administrativo, e sim sobre todos os
procedimentos administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua solução por parte
da administração, obrigada a justificativas, fundamentações e despachos motivadores
da necessidade de dilação de prazo para sua apreciação.
Por seu lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a
diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte como pelo julgador para firmar sua
convicção. Assim, a determinação de que os resultados de diligência serão presumidos
favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no prazo de cento e vinte dias é
passível de induzir comportamento não desejável por parte do contribuinte, o que poderá
fazer com que o órgão julgador deixe de deferir ou até de solicitar diligência, em razão
das consequências de sua não realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o próprio
contribuinte, pois o julgamento poderá ser levado a efeito sem os esclarecimentos
necessários à adequada apreciação da matéria.”
Derradeiramente, não devemos confundir a celeridade procedimental com a duração
razoável do processo (ambas garantidas pelo Texto Constitucional):
“Embora seja difícil conceituar precisamente a noção de razoável duração do processo,
percebe-se que tal conceito não está relacionado única e exclusivamente ao “processo
rápido” propriamente dito. O processo deve ser rápido o suficiente para dar a resposta
apropriada à lide, porém adequadamente longo para garantir a segurança jurídica da
demanda. Por tal motivo, o princípio da razoável duração do processo é dúplice, pois
tanto a abreviação indevida como o alongamento excessivo são potencialmente danosos
ao indivíduo.”2
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.248 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000722/2010-31

Outra confusão levada a cabo em sede de recurso voluntário é em relação ao art. 21 da
Lei no 12.844/2013. O Sr. JESSÉ SILVA, em seu recurso (fl. 2020), após apresentar
decisão do STJ e do TRF1, sustenta que “a Receita Federal não poderá mais divergir de
entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça
(STJ)”, em face do citado dispositivo legal.
A simples leitura do dispositivo legal permite a compreensão de quais decisões, e em
que circunstâncias, serão vinculantes para a Administração. E no presente processo não
se reúnem as condições necessárias ao caráter vinculante dos julgados colacionados.
Nenhuma mácula, assim, no processo, em virtude do prazo decorrido, pelo que se
mantém a autuação nesse aspecto. (sem destaques no texto original)
Por tais razões, não há que se falar em possibilidade de preclusão para a
constituição definitiva do crédito tributário no caso em análise, seja por impossibilidade de
confundir celeridade procedimental com a duração razoável do processo, seja pela necessária
garantia da segurança jurídica na busca pela verdade material e, especialmente, por ausência
normativa de sanção para decisões proferidas após 360 (trezentos e sessenta) dias do protocolo
de petição pelo sujeito passivo, bem como por inexistir prazo peremptório fixado pela lei para
encerramento do processo administrativo fiscal.
4.3. Da mesma forma, não cabe o argumento de inobservância do prazo de cinco
anos estabelecido pelo artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional4.
A Fazenda Pública tem o direito de constituir o crédito tributário através do
lançamento, materializando a ocorrência do fato gerador e, caso não o exerça no prazo de 5
(cinco) anos, incidirá o instituto da decadência.
No litígio em análise, a constituição do crédito tributário ocorreu dentro do prazo
legal, não havendo que se falar em decadência.
Ademais, a Impugnação ao lançamento instaura o contencioso administrativo,
iniciando a revisão do crédito tributário lançado, até que se perfaça a constituição definitiva,
incidindo a consequente exigibilidade.
Para o Superior Tribunal de Justiça, a interposição do recurso administrativo
ensejou o aparecimento de um lapso temporal que não é computado para nenhum efeito,
funcionando como uma espécie de hiato, até o seu julgamento.
Vejamos:
TRIBUTÁRIO - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO - ICMS – TRIBUTO LANÇADO
POR HOMOLOGAÇÃO - LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
1. A antiga forma de contagem do prazo prescricional, expressa na Súmula 153 do
extinto TFR, tem sido hoje ampliada pelo STJ, que adotou a posição do STF.

4 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele
previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito
passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.248 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000722/2010-31

2. Atualmente, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se fala em
suspensão do crédito tributário, mas sim em um hiato que vai do início do lançamento,
quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso administrativo ou a
revisão ex-officio.
3. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso
ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional.
4. Prescrição intercorrente não ocorrida, porque efetuada a citação antes de cinco anos
da data da propositura da execução fiscal.
5. Datando o fato gerador de 1989, afasta-se a decadência, porque lavrado auto de
infração em 12/05/92. Impugnada administrativamente a cobrança, não corre o prazo
prescricional até a decisão final do processo administrativo, quando se constitui
definitivamente o crédito tributário, no caso 18/09/97. Tendo ocorrido a citação válida
em 09/06/99 (art. 174, I do CTN), não há que se falar em prescrição. Afasta-se, ainda, a
prescrição intercorrente, porque não decorridos mais de cinco anos entre o ajuizamento
da execução fiscal e a citação válida.
6. Recurso especial provido. (STJ – Resp: 485.738 RO (2002/0149533-5) – Relatora
Ministra Eliana Calmon, Data de Julgamento: 17/6/2004, T2 0 SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJ 13/09/2004, p. 203)

TRIBUTÁRIO. EXECUTIVO FISCAL. LAVRADO O AUTO DE INFRAÇÃO,
CONSUMA-SE
O
CREDITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA
SOMENTE
ADMISSÍVEL NO PERÍODO QUE ANTECEDE A LAVRATURA. O PRAZO DE
DECADÊNCIA NÃO FLUI ENTRE A DATA DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA
DECISÃO DEFINITIVA, PROFERIDA EM RECURSO ADMINISTRATIVO
INTERPOSTO PELO CONTRIBUINTE.
I - A jurisprudência do STJ pacificou-se, no sentido de que, lavrado o auto de infração,
consuma-se o credito tributário, somente sendo admissível a decadência no período que
antecede a lavratura.
II - O prazo de decadência não flui entre a data do auto de infração e a da decisão
administrativa definitiva, proferida em recurso interposto pela contribuinte, no curso do
processo fiscal.
III - Recurso provido. Decisão unanime. (REsp 84.714/PR, Rel. Min. Demócrito
Reinaldo, 1a Turma, unânime, DJ 15/6/98, pág. 15)

Com isso, igualmente deve ser afastado a alegada decadência sobre o caso em
análise.
Destaco ainda a decisão proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento deste Tribunal Administrativo, pela qual foi julgado o Processo
Administrativo Fiscal no 10711.721867/2011-09, referente à mesma Recorrente, cujo v. Acórdão
Paradigma no 3302-009.668, de Relatoria do Ilustre Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg
Filho, foi proferido com a seguinte Ementa:

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.248 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000722/2010-31

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 360 DIAS. ART. 24
DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é meramente
programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador administrativo para
implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal (a todos, no
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de
qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração
Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa
sancionadora correspondente.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126. Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. OCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.248 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000722/2010-31

que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal.
Portanto, entendo por não acatar os argumentos da defesa neste ponto.

5. Mérito
Como já mencionado, o lançamento teve origem em vistoria aduaneira sobre a
carga procedente da Argentina, encoberta pelo conhecimento de embarque marítimo no
9807001142, container no CRXU766612/6, que chegara ao Porto de Salvador em 13/12/2007, de
propriedade da “Web Nordeste Ltda”, com a finalidade de se apurar a avaria na parte superor da
mercadoria, como sendo “máquina de lavar peças MP, modelo RS – 2000 PF”.
Consta às fls. 38 dos autos o Relatório de Vistoria Aduaneira, formalizado nos
seguintes termos:
Em cumprimento à determinação, da chefe da Seção de Despacho Aduaneiro da
Alfândega do Porto de Salvador, procedi, na presença dos interessados citados no
Termo de Vistoria Aduaneira anexo, procedimento de Vistoria Aduaneira conforme
artigos 51 a 588 do Regulamento Aduaneiro (Decreto n.° 4.543 de 26 de Dezembro de
2002).
Estando todos os interessados presentes, realizamos a vistoria no equipamento objeto
deste processo. Trata-se de uma máquina MP modelo RS-2000 PF , cuja avaria na parte
superior da máquina foi constatada.
O container CRXU 766612/6, 40', flat rack, trazendo a mercadoria em questão, chegou
no Porto de Salvador através do navio Aliança Ipanema, no dia 03/12/2007. Durante a
operação portuária, foi lavrado relatório de falta ou avaria pelo TECON SALVADOR
S.A. No dia 06/12/2007, este container seguiu por meio de trânsito aduaneiro DTA
07/0518921-0 até a EAU-Salvador.
O depositário, EADI-Salvador, também lavrou o termo de falta/avaria número
07/001071, relatando a possibilidade de dano na mercadoria em função do sinal extemo
de avaria na embalagem.
Com base nos documentos apresentados e na vistoria realizada, confirmamos a
responsabilidade do transportador pela avaria ocorrida na mercadoria supracitada, cabe
do a este a responsabilidade nos termos do art. 591 do Regulamento Aduaneiro (Decreto
n° 4.543 dê 26 de dezembro de 2002). O transportador, após ciência desta decisão, ter o
prazo de 05(cinco) dias para apresentar excludente de responsabilidade.
Constata-se, da análise dos autos, não haver dúvida com relação à
responsabilidade do transportador sobre a avaria em referência. Inclusive, a Recorrente em
nenhum momento colocou em dúvida a responsabilidade do transportar. Já configurada e
demonstrada nos autos.
O Decreto no 4.543/2002, que há época dos fatos5 regulamentava a
administração das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das
operações de comércio exterior, assim previa:

5 CTN: Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.248 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000722/2010-31

Art. 581. A vistoria aduaneira destina-se a verificar a ocorrência de avaria ou de
extravio de mercadoria estrangeira entrada no território aduaneiro, a identificar o
responsável e a apurar o crédito tributário dele exigível (Decreto-lei no 37, de 1966, art.
60, parágrafo único).
§ 1o A vistoria será realizada a pedido, ou de ofício, sempre que a autoridade aduaneira
tiver conhecimento de fato que a justifique, devendo seu resultado ser consubstanciado
em termo próprio. (sem destaque no texto original)

Art. 582. O volume que, ao ser descarregado, apresentar-se quebrado, com
diferença de peso, com indícios de violação ou de qualquer modo avariado, deverá
ser objeto de conserto e pesagem, fazendo-se, ato contínuo, a devida anotação no
registro de descarga, pelo depositário. (sem destaque no texto original)

Art. 583. Cabe ao depositário, logo após a descarga de volume avariado, ou a
constatação de extravio, registrar a ocorrência em termo próprio, disponibilizado
para manifestação do transportador, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal. (sem destaque no texto original)

Art. 589. A conferência final do manifesto de carga destina-se a constatar extravio
ou acréscimo de volume ou de mercadoria entrada no território aduaneiro,
mediante confronto do manifesto com os registros de descarga (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 39, § 1o). (sem destaque no texto original)

Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de descarga
realizada por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto. (sem destaque no texto original)

Art. 594. As entidades da Administração Pública indireta e as empresas concessionárias
ou permissionárias de serviço público, quando depositários ou transportadores,
respondem por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua custódia, bem assim por
danos causados em operação de carga ou de descarga realizada por seus prepostos.

Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do
art. 591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a
sua responsabilidade.
§ 1o Para os fins deste artigo, e no que respeita ao transportador, os protestos formados a
bordo de navio ou de aeronave somente produzirão efeito se ratificados pela autoridade
judiciária competente.
§ 2o As provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por
qualquer interessado, no curso da vistoria. (sem destaque no texto original)
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.248 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000722/2010-31

Art. 628. Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do imposto
incidente sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria se não houvesse
isenção ou redução (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 106):
III - de cinqüenta por cento:
d) pelo extravio de mercadoria, inclusive o apurado em ato de vistoria aduaneira;
(sem destaque no texto original)
Observo que apenas a comprovação de ocorrência de caso fortuito ou força maior
seria passível de eximir o Recorrente da responsabilidade sobre tal extravio, o que não ocorreu
no presente caso.
Portanto, está correta a autuação direcionada à Recorrente e mantida pela decisão
de 1a Instância, a qual deve prevalecer pelas razões acima demonstradas.

6. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital